Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. INCIDENCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSENCIA DE ANIMUS SOLVENDI
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que concedeu prazo de 10 (dez) dias para o exequente juntar nova planilha de débitos, abatendo os valores dos depósitos judiciais realizados pela devedora, fixando como limite dos consectários da mora a data dos depósitos judiciais.
2. O depósito em juízo do valor da dívida, sem que seja permitido ao credor levantá-lo para satisfação da obrigação, não obsta a incidência dos consectários da mora, tendo em vista a ausência do animus solvendi.
3. Recurso conhecido e provido.